Tribunal: TJPA
Processo: 0826241-40.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826241-40.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO GOMES DE AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira gestante. A defesa alegou modificação do quadro fático, ausência de dolo, retratação da vítima e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, pleiteando a liberdade ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, diante da alegada retratação da vítima e da alteração do contexto probatório posterior à decretação da medida cautelar extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrados o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, evidenciados pela materialidade das lesões graves, indícios robustos de autoria e modus operandi da conduta, consistente em múltiplos golpes de faca desferidos contra a vítima gestante em via pública.

4. A gravidade concreta da conduta e o contexto de violência doméstica revelam periculosidade acentuada, risco de reiteração delitiva e necessidade de garantir a integridade física da vítima e a regularidade da instrução criminal.

5. A retratação posterior da vítima, não produzida em ambiente judicial controlado, não afasta os fundamentos da prisão preventiva, especialmente em casos de violência doméstica, em que o ciclo da violência pode interferir na manifestação da vítima.

6. As medidas cautelares alternativas à prisão revelam-se inadequadas diante da intensidade da agressão, do risco concreto à vida da vítima e da insuficiência para contenção do comportamento violento do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a prisão preventiva quando demonstrados, com base em dados concretos, a gravidade da conduta, o risco à ordem pública e à instrução criminal, especialmente em contexto de violência doméstica. 2. A retratação posterior da vítima não afasta, por si só, os fundamentos da custódia cautelar, sobretudo quando não realizada em ambiente judicial e com garantias do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 220100/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgRg no HC 1.020.944/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 17.12.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer e
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Relatora.

9ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Walyf Lopes da Silva, em favor de
LEONARDO GOMES DE AZEVEDO
, atualmente preso em razão de prisão preventiva, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em 08 de novembro de 2025, sendo a prisão convertida em preventiva pelo Juízo Plantonista em 09/11/2025, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121-A, §1º, inciso I, §2º, incisos I e III, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro (tentativa de feminicídio), nos autos da Ação Penal nº 0808955-11.2025.8.14.0045.

A defesa sustenta que houve alteração substancial do quadro fático-probatório após a decretação da prisão preventiva, tornando incompatível a manutenção da custódia. Afirma que a vítima recebeu alta médica, encontra-se em recuperação e declarou, por meio de vídeo e gravação juntados aos autos, que não houve tentativa de esfaqueamento, mas sim ferimentos decorrentes de corte acidental por copo de vidro durante discussão do casal.

Alega, ainda, que a própria vítima afastou a existência de dolo homicida, afirmando que o paciente não teve intenção de matar ou ferir, bem como manifestou expressamente o desejo de que ele seja colocado em liberdade, destacando estar grávida e necessitar de sua presença para a gestação e para o cuidado do filho. Ressalta também que todas as provas essenciais já foram colhidas, inexistindo risco de interferência na instrução criminal.

Por fim, a defesa aponta que o paciente é primário, trabalhador, possui bons antecedentes, reside com pais idosos e enfermos e está prestes a exercer a paternidade, o que reforçaria a necessidade de observância do melhor interesse do nascituro. Sustenta, assim, que não subsistem os requisitos do art. 312 do CPP, sendo a prisão preventiva medida excepcional que não pode subsistir quando ausentes elementos concretos que justifiquem sua continuidade.

Clama pela concessão liminar da ordem, para expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva do
writ
, para revogação definitiva da prisão preventiva, reconhecendo o desaparecimento dos motivos previstos no art. 312 do CPP, garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, dentre aquelas previstas no art. 319 do CPP.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória pela Desembargadora Kédima Lyra (ID 32283441).

Em informações prestadas pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA (ID 32817803), esclarece-se que: o paciente foi preso em flagrante em 08/11/2025, após notícia de que teria desferido golpes de faca contra sua ex-companheira gestante, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva em 09/11/2025, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta e do contexto de violência doméstica. A audiência de custódia ocorreu em 12/11/2025, quando foi mantida a prisão.

Ademais, informou que a ação penal apura tentativa de feminicídio, com imputação das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. O inquérito foi concluído em 16/11/2025 e a denúncia oferecida em 24/11/2025, sendo recebida em 17/12/2025, ocasião em que foi determinada a citação do réu e designada audiência de instrução e julgamento para 12/02/2026. Consta, ainda, que o advogado constituído renunciou ao mandato em 27/11/2025, sem comprovação de notificação do réu, motivo pelo qual o juízo determinou a regularização da representação.

Por fim, o juízo entende necessária a manutenção da prisão preventiva diante da periculosidade evidenciada pela conduta imputada, destacando que o processo tramita regularmente e aguarda a audiência designada. Registra-se, contudo, que o paciente é primário.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo conhecimento e denegação do
habeas corpus
.

É o relatório.

VOTO

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a proteger o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF/88). Para sua concessão, é imprescindível a demonstração de constrangimento ilegal manifesto.

No caso em análise, não vislumbro a alegada ilegalidade.

A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional, somente admitida quando demonstrados, de forma concreta e fundamentada, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, à luz dos princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da necessidade.

Para a decretação da prisão preventiva, portanto, fazem-se necessários dois pressupostos cumulativos: o
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) e o
periculum libertatis
(perigo concreto que a liberdade do agente representa).

No caso em análise, a materialidade delitiva e os indícios de autoria restam amplamente demonstrados nos autos.

Segundo apurado no Inquérito Policial e confirmado pelas informações prestadas pela autoridade coatora, no dia 08 de novembro de 2025, por volta das 6h, nas proximidades da residência da mãe do paciente, o paciente inconformado com o término do relacionamento e agindo no contexto de violência doméstica e familiar, tentou matar A. T. DA C. L., com quem convivera maritalmente por aproximadamente nove meses e que se encontrava gestante.

Os elementos informativos colhidos demonstram que: no dia anterior ao crime (07/11/2025), o paciente, enciumado, discutiu com a vítima em um bar, quebrou seu celular e saiu do local alterado; na manhã seguinte (08/11/2025), ao avistar a vítima em frente à sua residência, o paciente levantou-se e correu em direção a ela, iniciando nova discussão, agredindo-a com socos e chegando a derrubá-la no chão; o paciente então correu até a calçada, pegou uma faca de mesa e voltou imediatamente em direção à vítima, desferindo o primeiro golpe que atingiu a mão direita da vítima, e em seguida mais dois golpes que atingiram sua região torácica, causando intenso sangramento; o crime só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do paciente, em razão do socorro imediato recebido e intervenção médica no hospital.

A materialidade encontra-se demonstrada através do exame de corpo de delito juntado no ID 32817810, que atestou as lesões corporais de natureza grave sofridas pela vítima, consistentes em ferimentos perfurantes na região torácica, compatíveis com instrumento perfurocortante (faca).

Os indícios de autoria são robustos, estando o paciente identificado pela própria vítima, pela irmã da vítima (Oralda Alvarenga Costa) e pelas testemunhas presenciais dos fatos.

Resta, portanto, amplamente configurado o
fumus commissi delicti
.

Quanto ao requisito de cautelaridade, a decisão impugnada demonstrou, com fundamento em elementos concretos dos autos, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

A gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
empregado e o contexto de violência doméstica e familiar evidenciam a periculosidade do agente e o risco que sua liberdade representa.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STF - RHC: 220100 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023)
(grifei)

Com efeito, o paciente, em plena via pública, armado com faca, desferiu múltiplos golpes contra sua ex-companheira gestante, atingindo-a na região torácica com manifesta intenção de ceifar-lhe a vida. Somente não consumou o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão do socorro imediato prestado por terceiros.

A conduta revela extrema ousadia, crueldade e absoluto menosprezo pela vida humana, demonstrando periculosidade social acentuada e justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Ademais, há fundado receio de reiteração delitiva e risco concreto à integridade física e psíquica da vítima, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, considerando-se: o contexto de violência doméstica; o histórico de agressões anteriores; a gravidez da vítima; e o inconformismo do paciente com o término do relacionamento.

A necessidade da prisão para conveniência da instrução criminal também se faz presente, uma vez que a liberdade do paciente pode intimidar a vítima e demais testemunhas, comprometendo a livre manifestação da verdade e prejudicando a colheita probatória.

Outrossim, a defesa sustenta que o cenário fático-probatório sofreu alteração substancial, desaparecendo os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, alegando principalmente que: a vítima recebeu alta médica; a vítima teria afirmado que os ferimentos decorreram de acidente com copo de vidro; a vítima não teme o paciente e deseja sua liberdade; a vítima está grávida e necessita da presença do paciente.

Tais alegações, entretanto, não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar.

Em primeiro lugar, cumpre registrar que o fato de a vítima ter recebido alta médica e se recuperado das lesões não afasta, por si só, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. O crime tentado de feminicídio é de extrema gravidade, e o paciente demonstrou, com sua conduta, absoluto desprezo pela vida humana.

Em segundo lugar, a alegada retratação da vítima quanto à dinâmica dos fatos merece ser analisada com extrema cautela, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar, onde é sabidamente comum a ocorrência do denominado "ciclo da violência", caracterizado por fases de tensão, explosão e reconciliação, com o agressor exercendo controle psicológico sobre a vítima.

Assim, as declarações iniciais da vítima, prestadas logo após os fatos, ainda no hospital, merecem especial credibilidade, não podendo ser simplesmente desconsideradas em razão de suposta retratação posterior, que pode estar sendo influenciada por diversos fatores, inclusive pressão familiar, dependência emocional, econômica ou mesmo medo de novas agressões.

Importante destacar que, no caso dos autos, a vítima foi ouvida em dois momentos distintos: no hospital, logo após o crime; e em sede policial. Nesses dois momentos, a vítima foi clara ao narrar que o paciente a agrediu com golpes de faca, de forma intencional, e que somente não morreu porque foi socorrida por terceiros.

Os vídeos e áudios juntados posteriormente pela defesa, supostamente demonstrando retratação da vítima, não foram produzidos em ambiente controlado, com as garantias do contraditório.

Além disso, trata-se de crime de ação penal pública incondicionada, não dependendo a persecução penal da vontade da vítima. O bem jurídico tutelado é a vida, interesse indisponível, e o Estado tem o dever de apurar e punir adequadamente condutas que atentem contra a vida humana, independentemente da manifestação de vontade da vítima.

Ademais, o fato de a vítima estar grávida do paciente e supostamente desejar sua presença não afasta a necessidade da prisão preventiva. Ao contrário, a gravidez da vítima evidencia ainda mais a vulnerabilidade em que se encontra, justificando a manutenção da medida cautelar para proteção de sua integridade física e psíquica.

A experiência forense demonstra que, em crimes de violência doméstica, é comum que a vítima, por diversas razões (dependência emocional, econômica, pressão familiar, esperança de mudança do agressor, etc.), manifeste o desejo de reatar o relacionamento e clamar pela liberdade do agressor, o que não significa, absolutamente, que o perigo tenha cessado.

Nesse contexto, deve prevalecer a tutela da integridade física e da vida da vítima em detrimento do direito ambulatorial do paciente, cerceado de forma legítima e fundamentada pelo magistrado de primeiro grau.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSÍVEL RETRATAÇÃO DA OFENDIDA. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL RETRATAÇÃO DA VÍTIMA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. SÚMULA N. 542 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, a Súmula n. 542/STJ dispõe que: "a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada". 2. No caso, dentre os crimes imputados ao ora agravante está o delito de lesão corporal, sendo irrelevante, ainda que se trate de lesão corporal de natureza leve, posterior retratação da ofendida, razão pela qual não se mostra possível a realização da audiência prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006, conforme foi consignado pelas instâncias ordinárias. Precedentes do STJ: (AgRg no HC 500.331/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 2/9/2019); (RHC 112.968/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 2/8/2019); (AgRg no REsp n. 1.442.015/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 12/12/2014).
3. A reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior
(AgRg no HC 674.738/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 13/8/2021). 4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)
(grifei)

No mais, a defesa requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Todavia, diante da gravidade concreta da conduta, do contexto de violência doméstica, do risco à integridade da vítima e da necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, as medidas cautelares alternativas revelam-se absolutamente insuficientes e inadequadas ao caso concreto.

Com efeito, nenhuma das medidas previstas no art. 319 do CPP (comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de contato com a vítima, monitoramento eletrônico, etc.) tem o condão de neutralizar o risco concreto que a liberdade do paciente representa para a integridade física e a vida da vítima.

O paciente demonstrou, com sua conduta, que medidas cautelares não intimidatórias são insuficientes para conter seu ímpeto violento. Ainda que impostas medidas protetivas, há fundado receio de que o paciente as descumpra e volte a atentar contra a integridade da vítima, desta vez podendo consumar o homicídio. Nesse sentido:

"7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade da conduta e da comprovada reiteração criminosa, revelando-se imprescindível a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal." (AgRg no HC n. 1.020.944/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025.)

No caso em análise, como amplamente demonstrado, somente a prisão preventiva se mostra adequada e suficiente para garantir a ordem pública, a integridade da vítima e a conveniência da instrução criminal.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
denego
a ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2026